Tribunal: TJPA
Processo: 0033186-47.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-03-02

Ementa:
EMENTA: APELA??O C?VEL. A??O DE INDENIZA??O POR DANOS MORAIS. ERRO M?DICO N?O COMPROVADO. OBRIGA??O DE MEIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ATO CULPOSO DO PROFISSIONAL. JURISPRUD?NCIA DO STJ E DO TJPA. INEXIST?NCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTEN?A MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O autor, ora apelante, pretende a condena??o do Munic?pio de Bel?m ao pagamento indeniza??o por danos morais decorrente de suposto erro m?dico cometido.2. Para a configura??o da responsabilidade civil, mister se faz a prova da pr?tica do il?cito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ?nus do qual o autor n?o se desincumbiu.3. A obriga??o assumida pelo profissional de sa?de ? de meio e n?o de resultado. Assim, al?m da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necess?ria a demonstra??o do ato culposo do profissional. Jurisprud?ncia do STJ e do TJPA.4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0033186-47.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)
APELANTE: SERGIO GONÇALVES DIAS (ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA N° 7.617)
APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES - OAB/PA N° 3.673)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR ATO CULPOSO DO PROFISSIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O autor, ora apelante, pretende a condenação do Município de Belém ao pagamento indenização por danos morais decorrente de suposto erro médico cometido.
2. Para a configuração da responsabilidade civil, mister se faz a prova da prática do ilícito e o nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado, ônus do qual o autor não se desincumbiu.
3. A obrigação assumida pelo profissional de saúde é de meio e não de resultado. Assim, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a demonstração do ato culposo do profissional. Jurisprudência do STJ e do TJPA.
4. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 01 à 07 de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, 01 de março de 2021.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0033186-47.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)
APELANTE: SERGIO GONÇALVES DIAS (ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA N° 7.617)
APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES - OAB/PA N° 3.673)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SÉRGIO GONÇALVES DIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que
,
nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, considerando que o autor não conseguiu comprovar que realmente foi atendido no estabelecimento hospitalar, e por conseguinte, não se desincumbiu de demonstrar o ato ilícito supostamente praticado pelo agente do município.

Na petição inicial, o autor narrou que no dia 13/10/2005 procurou atendimento no Hospital Municipal de Mosqueiro em razão de fortes dores que sentia na coluna, alegando ter sido foi vítima de erro médico.

Sustentou que após aplicada uma injeção de dipirona começou a sentir dormência em sua perna direita, com aparecimento de hematomas que acabaram por ocasionar dores e perda parcial da sensibilidade na região, tendo sido forçado a se submeter a tratamento fisioterápico.

Juntou laudo do Instituto médico legal (fl.15) onde fora constatado hipertrofia da musculatura da coxa direita, lesão incompleta do nervo ciático direito.

Desta forma, postulou o pagamento de indenização por danos morais no importe de mil salários mínimos.

O Município apresentou contestação (fls. 26/38).

Em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 12/08/2015, deu-se a oitiva da testemunha Rosângela Maria Pereira de Souza, arrolada pelo Município de Belém a qual afirma que houve um incêndio no almoxarifado do hospital, que ocasionou a perda de vários arquivos de atendimento, incluindo os do recorrente, o que acabou por impossibilitar a juntada de documentos ao processo.

O Ministério Público do Pará, às fls. 77/80, se posicionou pelo indeferimento do pedido no sentido de que ¿
sem a comprovação da culpa, isto é do ato comissivo ou omissivo imputado requerido, causador dos danos no autor, em virtude da prática maculada por negligência, imprudência ou imperícia e, do nexo de causalidade, não há o que indenizar.¿

Após, sobreveio a sentença de improcedência ora recorrida (fls.81/83).

Inconformado,
o

autor interpõe recurso de apelação às fls. 84/92
, reiterando os fatos alegados na petição inicial e postulando a reforma da sentença, sob o argumento de que houve o cerceamento de defesa do interesse autoral, já que o referido hospital não fornecia cópia do atendimento, conforme afirmado pela testemunha arrolada pelo Município e que as provas constantes nos autos são suficientes para provar a pretensão autoral.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito (fl. 93) e o apelado apresentou contrarrazões às fls. 95/101.

Encaminhados a este Tribunal, os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (fl. 105).

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (fl. 107), o
Parquet
se manifestou pela ausência de interesse público em opinar (fls. 109/112).

Em razão do que dispõe a Emenda Regimental n° 05/16, vieram-me redistribuídos (fl. 113).

À Secretaria para inclusão na pauta
.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0033186-47.2008.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: BELÉM (1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL)
APELANTE: SERGIO GONÇALVES DIAS (ADVOGADO: FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA N° 7.617)
APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA: IRLANA RITA DE CARVALHO CHAVES RODRIGUES - OAB/PA N° 3.673)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

De início e sem delongas, não obstante as razões recursais, verifico que não comporta censura a sentença impugnada, pois em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores, conforme passo a demonstrar.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o autor apresenta problemas na sua perna direita, tendo o ora apelante sustentado que tais lesões foram ocasionadas pela aplicação de injeções de maneira equivocada por funcionário do Hospital Municipal de Mosqueiro, almejando a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão do erro cometido.

Consoante mencionado pelo
decisum
recorrido, caberia ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não apresentou quaisquer provas, testemunhas ou laudos sequer demonstrando que teria sido atendido no referido estabelecimento hospitalar.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o Laudo de Exame de Corpo e Delito (fl. 15) não comprova os elementos alegados pelo autor, uma vez que o histórico é apenas uma transcrição do que o autor relatou para os médicos responsáveis pela perícia, não apurando os fatos, no mesmo sentido do Boletim de Ocorrência policial juntado à fl.16.

Portanto, observo que não há nos autos nenhuma evidência do dano.

Ressalta-se que, ainda que fosse comprovado o erro cometido e o nexo de causalidade com os danos relatados, ônus do qual o autor não se desincumbiu, a responsabilização civil dos profissionais de saúde, assim como dos médicos, é subjetiva, isto é, depende da comprovação de culpa.

Dessa maneira, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 3.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.
4. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 5. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1253588/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)

Diante disso, tem-se que a obrigação de indenizar surge apenas se comprovado o dolo ou a culpa do agente causador, diante da responsabilidade subjetiva.

Ademais, conforme destacado pela sentença, os médicos e profissionais de saúde têm obrigação de meio, ou seja, sua responsabilidade é a de empregar as técnicas necessárias para obter o melhor resultado, sendo do paciente o ônus de provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, eis que a culpa neste caso não é presumida.

Assim sendo, o apelante não logrou êxito em demonstrar o vínculo entre os danos físicos apontados e os serviços prestados na realização do atendimento hospitalar, bem como porque não trouxe qualquer prova que ateste a ocorrência do erro por parte do profissional de saúde.

A propósito, o entendimento consolidado do TJPA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -
A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Dessa forma, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a demonstração do ato culposo do profissional
. - Recurso a que se nega provimento para manter a sentença hostilizada. (2018.03100199-16, 193.941, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO -
Não restando comprovado de modo suficiente e claro que o dano apontado na exordial possui nexo causal com o serviço prestado pelo hospital, é improcedente o pedido de indenização. - A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Desta forma, além da prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a comprovação de imperícia, negligência ou imprudência entre a conduta médica e as consequências lesivas à saúde do paciente
. - Inexiste nos autos prova mínima apta a comprovar a ocorrência do nexo causal entre os danos sofridos pelo paciente e a conduta dos apelados. - Recurso a que se nega provimento para manter a sentença hostilizada. (2018.02780943-06, 193.348, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-06-15, Publicado em 2018-07-12)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em análise minuciosa ao caderno processual, não vislumbro comprovação da negativa por parte do requerido da realização do procedimento cirúrgico, tendo o autor somente juntado laudos médicos, resultados de exames, conforme às fls. 21/36. Desta feita, o demandante não trouxe aos autos qualquer prova documental da negativa da ré em proceder o tratamento cirúrgico. 2- Outrossim,
a sentença ora guerreada analisou corretamente as provas produzidas, o que acabou levando o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, uma vez que o demandante não logrou êxito em comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito.
3- Recurso Conhecido e Improvido, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos. (2018.01880161-29, 189.759, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11)

Ressalta-se que, em razão da dúvida que pairava sobre informações quanto à constatação de erro imputado ao profissional de saúde e o nexo de causalidade atribuído ao Município, quando instado a se manifestar se era de seu interesse a produção de novas provas, em resposta ao despacho exarado à fl. 47, o recorrente se limitou a informar que não mais produziria provas, inclusive solicitando o julgamento antecipado da lide, conforme se denota da petição de fl. 48.

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença não merece reforma, haja vista a incerteza acerca do fato causador da lesão, não tendo sido comprovado o ato ilícito culposo imputado ao funcionário de saúde do Município.

Ante o exposto, estando a decisão
a quo
escorreita e em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 01 de março de 2021.
DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA NETO
Relator